Tribunal: TJSP
Processo: 2110661-27.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
ção, sem necessidade de nova citação - Reexame da matéria à luz do art. 1.040, inciso II, do CPC – RE no 605.481 - Tema no 266 do STF - Manutenção do julgado anteriormente prolatado.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2110661-27.2014.8.26.0000; Relator (a): Afonso Faro Jr.; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 13/04/2024; Data de Registro: 13/04/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Afonso Faro Jr.

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/04/2024

Data de publicação:

13/04/2024

Ementa:

AGRAVO INTERNO - Reexame da matéria à luz do art. 1.040, inciso II, do CPC – RE no 605.481 - Tema no 266 do STF – Leading case que não transitou em julgado – Julgamento imediato dos processos que versem sobre o mesmo tema – Possibilidade – Precedentes do C. STF.

AGRAVO INTERNO – Executada a Fazenda do Estado - Precatório não satisfeito integralmente – Insuficiência de depósito -

Ementa:

AGRAVO INTERNO - Reexame da matéria à luz do art. 1.040, inciso II, do CPC – RE no 605.481 - Tema no 266 do STF – Leading case que não transitou em julgado – Julgamento imediato dos processos que versem sobre o mesmo tema – Possibilidade – Precedentes do C. STF.

AGRAVO INTERNO – Executada a Fazenda do Estado - Precatório não satisfeito integralmente – Insuficiência de depósito - Determinada complementação, sem necessidade de nova citação - Reexame da matéria à luz do art. 1.040, inciso II, do CPC – RE no 605.481 - Tema no 266 do STF - Manutenção do julgado anteriormente prolatado.